Tribunal: TJDFT
Processo: 0702622-34.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SELIC SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. EC No 113/2021. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que rejeitou impugnação fundada em alegado excesso de execução decorrente da aplicação da Taxa Selic sobre dívida consolidada a partir de dezembro de 2021, nos termos da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a Taxa Selic deve incidir sobre o valor consolidado do débito — composto pelo principal atualizado e pelos juros moratórios válidos até novembro de 2021 — conforme o art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019.
III. Razões de decidir
3. A Resolução CNJ no 303/2019 disciplina a metodologia de atualização dos débitos da Fazenda Pública e determina, no art. 22, § 1o, que a Taxa Selic incide sobre o valor consolidado do débito a partir de dezembro de 2021. Esse valor consolidado corresponde ao principal atualizado até novembro de 2021, somado aos juros de mora devidos até esse mesmo marco.
4. A aplicação da taxa Selic sobre o débito consolidado a partir da EC n. 113/2021 não implica anatocismo, tratando-se de mera sucessão de índices, conforme reconhecem precedentes do TJDFT.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do executado.
______
Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ no 303/2019, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1905164, AI no 0712846-02.2022.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 8/8/2024, DJe 22/8/2024.